Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600151-29.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
01/03/2023
Número: 0600151-29.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 23/07/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600151-
29.2021.6.16.0000, da Comissão Provisória Estadual do partido Patriota - PATRIOTA, CNPJ nº
16.957.548/0001-64, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NIVALDO RAMOS (RESPONSÁVEL)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS (ADVOGADO)
LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR (RESPONSÁVEL)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS (ADVOGADO)
RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
ANTONIO GLADEMYR SILVERIO (RESPONSÁVEL)
EVANDRO ROGERIO ROMAN (RESPONSÁVEL)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS (ADVOGADO)
PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do
Paraná) (REQUERENTE)
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43534503
28/02/2023
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 43534503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.804
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600151-29.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
ADVOGADO: SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS - OAB/PR74654
RESPONSÁVEL: MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
REQUERENTE: PATRIOTA - PATRIOTA (Comissão Provisória Estadual do Paraná)
RESPONSÁVEL: EVANDRO ROGERIO ROMAN
RESPONSÁVEL: ANTONIO GLADEMYR SILVERIO
RESPONSÁVEL: RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS
RESPONSÁVEL: LUIZ MIGUEL SKROBOT JUNIOR
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
ADVOGADO: SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS - OAB/PR74654
RESPONSÁVEL: NIVALDO RAMOS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
ADVOGADO: SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS - OAB/PR74654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº 9.096/1995 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL
BAIXO.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas, quando não
prejudica a fiscalização, é irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.
2. Nos termos do artigo 31, II, da Lei nº 9.096/1995, aos partidos políticos é proibido
o recebimento, direto ou indireto, de doações de pessoas jurídicas.

Num. 43534503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50
2.1. O recebimento de recursos de fonte vedada enseja ao partido a obrigatoriedade
de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 14, § 1°, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. Representando a irregularidade 8,46% do total de recursos movimentados pelo
prestador, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 27/02/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo partido PATRIOTA – PATRI (Comissão
Provisória Estadual), relativa ao Exercício Financeiro de 2020.
Diante da inadimplência (ID 40056216), o partido e seus representantes foram intimados (ID
42987048 e 42987954) e apresentaram, intempestivamente, as contas (ID 43008546 e
seguintes).
Publicado o edital, não houve qualquer impugnação (ID 43071723).
Em exame preliminar, o setor técnico apontou peças obrigatórias não apresentadas pela
agremiação (ID 43177213). Devidamente intimado, o partido não se manifestou (ID 43189794).
O setor técnico procedeu à análise das contas, trazendo parecer conclusivo pela aprovação com
ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: a) apresentação das contas após o prazo
estabelecido pelo artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019; e b) recebimento de recursos de
fonte vedada (ID 43208453).
O prestador não se manifestou sobre o parecer conclusivo, ainda que devidamente intimado para
tanto (ID 43229286)
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela aprovação com ressalvas

Num. 43534503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50
das contas, na linha do parecer conclusivo (ID 43484846)
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.096/1995 e, na espécie, pela Resolução TSE nº 23.604/2019.
Após o exercício amplo do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas e apontou as seguintes irregularidades
remanescentes:
a. Intempestividade na entrega da prestação de contas:
A Seção de Contas Partidárias indicou, como primeira irregularidade, o atraso na entrega da
prestação de contas, em afronta ao contido no art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
estabelece como data final o dia 30 de junho.
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada em 22/07/2022, portanto
fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal.
Contudo, não tendo o atraso prejudicado a análise e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, mostra-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.
Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
RESSALVA.
AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DE
INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO
DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação está
devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.3. A omissão de
juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas configura
irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a desaprovação.4.
Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:DJE - DJE, Tomo 156, Data 09/08/2022)

Num. 43534503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50

b. Recebimento de recursos de fonte vedada:
Após o processamento da prestação de contas, que observou estritamente o disposto nos artigos
35 a 42 da Resolução TSE nº 23.604/2019, tendo sido oportunizada à agremiação a
apresentação de esclarecimentos e documentos para sanar os vícios apontados pelo setor
técnico, permaneceu a irregularidade consistente no recebimento de recursos de fonte vedada,
conforme tabela apresentada no parecer conclusivo:
De fato, constata-se que a agremiação recebeu da pessoa jurídica “Casa Rural Agudos do Sul
Ltda. Me.” duas transferências no valor de R$ 100,00 cada, totalizando R$ 200,00, o que é
expressamente vedado pelo artigo 31, II, da Lei nº 9.096/1995, que prevê que:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou
pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive
através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(...)
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as
dotações referidas no art. 38 desta Lei e as proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;
Inegável, portanto, o recebimento de recursos de fonte vedada pela legislação, pelo que deverá o
partido providenciar o recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14,
§ 1°, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação
do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a
devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes
vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os
quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Entretanto, de acordo com o observado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “Não obstante a
configuração da irregularidade, o valor envolvido é inferior a R$ 1.064,10 e não restou
configurada má-fé do prestador de contas”, o que torna possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
Eis o entendimento deste Regional:

Num. 43534503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE PESSOA
JURÍDICA.
FONTE
VEDADA.
MÁ–FÉ
NÃO
DEMONSTRADA.
QUANTIA
DIMINUTA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TSE E
DESTE TRIBUNAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. Constitui irregularidade o recebimento de recursos de pessoa jurídica, arrolada
como fonte vedada nos termos do art. 12, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019.
2. Não obstante a configuração da irregularidade, o valor envolvido é inferior a
R$ 1.064,10 e não restou configurada má–fé do prestador de contas. Em
situações como essa, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
3. Os recursos de fonte vedada, quando não estornados, devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, conforme art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
4. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao erário.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060002139, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 322, Data 25/11/2022)
Ademais, é de se ponderar que a referida irregularidade representa apenas 8,46% dos recursos
movimentados pelo partido (R$ 2.363,50), percentual que, conforme entendimento desta Corte e
do Tribunal Superior Eleitoral (RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP), admite a aposição de
ressalvas nas contas.
Em conclusão, considerando que as inconformidades remanescentes não prejudicaram a análise
das contas e a fiscalização pela Justiça Eleitoral, é de se aprovar com ressalvas as contas,
determinando-se o recolhimento de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
partido PATRIOTA – PATRI (Comissão Provisória Estadual), relativas ao Exercício Financeiro
de 2020, com determinação de devolução de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43534503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 28/02/2023 17:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022817384582800000042498173
Número do documento: 23022817384582800000042498173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/03/2023 08:59:50
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600151-29.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL, PATRIOTA - Advogadas do REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265, SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS - PR74654 - REQUERENTE:
PATRIOTA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ) - RESPONSÁVEIS: LUIZ
MIGUEL SKROBOT JUNIOR, NIVALDO RAMOS - Advogadas dos RESPONSÁVEIS: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265, SARAH FERNANDA DE CASTRO CHAGAS - PR74654. RESPONSÁVEIS:
MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR, EVANDRO ROGERIO ROMAN, ANTONIO GLADEMYR
SILVERIO, RUBENS ADEMIR MENDES DOS SANTOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.02.2023.